Tribunal: STF
Processo: ARE 1587721
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agente penitenciário. Averbação de tempo de serviço prestado sob o regime temporário. Lei estadual 6.174/1970. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 E 280 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Na hipótese dos autos, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.